Tribunal: CARF
Processo: 11080.733455/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733455/2014-92
ACÓRDÃO
1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SP AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
Estão excluídas das receitas brutas somente as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário em relação às alegações de ilegalidade. Inteligência da Súmula CARF no 2; e, ii)
na parte conhecida, a ele negar provimento, mantendo integralmente os lançamentos.
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-76.193,
pela 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de Auto de Infração do Simples Nacional, gerado em 23/12/2014, com
os seguintes valores:

A fiscalização apurou as seguintes infrações:
- Omissão de receitas – Receitas Omitidas
- Insuficiência de recolhimento – Diferença de Alíquota.
O período fiscalizado foi de 01/2010 a 12/2012.
A autuada não apresentou os Livros Razão de 2011 e 2012.
A autuada foi intimada a apresentar os extratos bancários de 2011 e 2012.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
3
A fiscalização constatou divergências entre créditos e depósitos bancários
da autuada e os valores informados na declarações DASN nos anos de 2010, 2011
e 2012.
A fiscalização constatou que a receita anual em 2010 superou o limite legal
para permanência no Simples Nacional, motivo pelo qual foi emitido o ADE no 105
de exclusão do Simples Nacional, de 23/12/2014 com efeito a partir de
01/01/2011.
Conforme
informa
a fiscalização,
pela
análise
dos
documentos
apresentados e do Livro Razão, a base de cálculo utilizada pela autuada excluiu
valores repassados a terceiros, o que não é permitido pela legislação do Simples
Nacional.
Destaca o Relatório Fiscal que as receitas foram registradas na conta
“Serviços Prestados com Eventos” do Livro Razão.
A autuada apresentou impugnação contra o lançamento com as seguintes
alegações:
- é uma empresa organizadora de eventos (formaturas escolares);
- atua mediando a organização e contratação de empresas terceiras;
- não executa nenhuma etapa de um evento;
- recebe e circula em suas contas correntes valores que pertencem às
empresas que executam os serviços;
- somente lhe pertence o valor cobrado pelo serviço de organização de um
evento;
- repassa às empresas executoras os demais valores que circularam por
suas contas correntes;
- no ano de 2010 circulou pelas suas contas R$ 3.769.591,54; deste
montante foram repassados R$ 2.864.055,35; a diferença foi o preço dos
serviços cobrado pela autuada;
- a fiscalização ignorou a natureza jurídica da empresa e documentos
apresentados.
- outra consequência desse entendimento foi a exclusão do Simples
Nacional; no entanto a receita de 2010 jamais superou o teto do Simples
Nacional.
- trata-se de uma empresa que faz jus ao Simples Nacional; - importante
saber a distinção entre receita e ingresso;
- a fiscalização considerou todos os ingressos como se receita fossem; - os
valores repassados a terceiros não podem ser considerados como
faturamento da empresa;
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
4
- ainda que a empresa não seja cadastrada no Ministério do Turismo, não se
pode desconsiderar que trata-se de uma organizadora de eventos, de forma
que de todos os valores que recebe só lhe pertence o valor cobrado pela
organização do evento;
- diversos princípios constitucionais fundamentam a defesa e afastam a
eficácia do lançamento;
- é nulo o ADE no 105 que a excluiu do Simples Nacional;
Já a 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
Estão excluídas das receitas brutas somente as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Essa instância de julgamento administrativa não tem competência para análise de
questões constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos de sua impugnação. alegando, em síntese, que:
ESCORÇO PROCESSUAL
A Recorrente, ante os autos de infração e lançamentos emitidos pela RFB
apresentou impugnação administrativa para ver afastada a cobrança levada à
efeito pelo Órgão Fazendário. Disse o Órgão Fiscalizador, em apertada síntese,
que os fatos que sustentaram a lavratura dos AIL tinham como fato gerador a
omissão de receitas no período fiscalizado (01/2010 a 12/2012).
Na tese sustentada pela fiscalização, teria havido a constatação de
divergências entre créditos e depósitos bancários da Recorrente e os valores
informados nas declarações DASN dos anos 2010, 2011, 2012. Além disso, e como
decorrência, teria a Fiscalização constatado que receita anual em 2010 superou o
limite legal para a permanência no Simples Nacional, motivo pelo qual foi emitido
o ADE N. 105 de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, de 23/12/2014, com efeito a
partir de 01/01/2011.
Conforme informa a fiscalização pela análise dos documentos apresentados
e do Livro Razão, a base de cálculo utilizada pela autuada exclui valores
repassados a terceiros, o que não é permitido pela legislação do Simples Nacional.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
5
Destaca o relatório fiscal que as receitas foram registradas na conta "serviços
prestados com eventos" do livro razão.
DIREITO EMPRESARIAL
A Recorrente, em impugnação administrativa, sustentou em seu favor de
que trata-se de empresa ORGANIZADORA DE EVENTOS SOCIAIS com atuação
destacada no segmento de formaturas escolares e acadêmicas, vídeos
empresariais, festas de empresas, congressos, seminários, inaugurações, feiras,
entre outros, desenvolvendo tais atividade desde a sua fundação. Nesta condição,
assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de
promover, EM NOME DE SEUS CLIENTES, mediante retribuição, a realização de
eventos sociais.
Aduziu, que atua mediando negócios (organização e contratação de
empresas terceiras) para seus clientes, em função da complexidade presente na
elaboração de tais eventos, sendo que a execução do próprio evento fica ao
encargo das empresas especializadas em cada uma das etapas previstas para o
intento, composta pela contratação de sistema de luz, sistema de som, palco e
praticável, decoração, brindes, a própria locação do espaço, entre outras diversas
atividades necessárias na composição do evento.
Defende que de todas as etapas previstas para a organização de um evento
- as quais acima se exemplificou -NENHUMA DELAS É EXECUTADA PELA AUTUADA,
sendo que todas as etapas são executadas por empresas terceirizadas. E essa é a
razão de existir da empresa: a centralização dessa relação junto ao seu público-
alvo, haja vista que seria extremamente complexo para uma turma de formandos
contratar diretamente cada uma das empresas terceiras, sem que houvesse uma
líder organizadora do todo, exatamente o papel da autuada.
Traz comparação, em boa relação de analogia, que exerce papel de agência
semelhante a outras figuras empresariais existentes no mercado, tais como
Agência de Turismo, Agência de Empregos, Agência de Publicidade, dentre outras.
Sustenta que na condição de empresa organizadora de eventos, e para o pleno
exercício de sua atividade, RECEBE E CIRCULA em suas contas correntes valores
que PERTENCEM as empresas que executam os serviços para os seus clientes.
Assim, por derradeiro, na prática, de todos os valores que recebe,
SOMENTE LHE PERTENCE o valor cobrado pelo serviço de ORGANIZAÇÃO do
evento, sendo que REPASSA as empresas executoras das etapas os valores
pertencentes a cada uma delas, numa TÍTPICA e REGULAR atividade de
organização e mediação de interesses. Ou seja, por sua vez, tal atividade
enquadra-se, seguramente, no conceito de atividade de agenciamento e
mediação de negócios civis preceituados em lei, no caso, atendendo ao interesse
das duas partes envolvidas -cliente e empresa executora dos serviços.
(...)
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
6
Também, como consequência do deferimento do requerimento anterior,
fosse DECLARADA A NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA N9
105, de 23 de dezembro de 2014, que EXCLUIU a autuada do SIMPLES NACIONAL,
restituindo um direito que pertence a recorrente.
A 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal em Ribeirão
Preto não acolheu os argumentos da recorrente e emitiu decisão unânime de
improcedência da impugnação, (...)
Importante referir que, mesmo a Ação Fiscal tendo ocorrido sobre os anos-
calendários 2010, 2011 e 2012, os Autos de Infração ora impugnados relativos aos
tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins abrangem, SOMENTE, o anos-calendários 2011 e
2012. Desta forma, iremos nos deter, especificamente, nos ano-calendário de
2011 e 2012. Vejamos, de forma clara e direta, o que aconteceu:
ANO CALENDÁRIO 2011:
No ano de 2011, circulou pelas contas bancárias da empresa Recorrente a
quantia de R$ 3.743.982,08. Deste montante, comprovadamente foi repassado
aos terceiros executores do serviço a cifra de R$ 2.943.609,17. A diferença entre
os dois valores É O PREÇO DOS SERVIÇOS cobrado pela empresa autuada, sendo o
montante de R$ 800.372,91. É dizer, com isso, que R$ 800.372,91 é o
FATURAMENTO DA EMPRESA. É a sua RECEITA (longe de se confundir
faturamento e receita com lucro líquido). É dizer, com isso, que R$ 800.372,91é o
montante a suportar a INCIDÊNCIA TRIBUTARIA, pois o verdadeiro valor que
representa ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À AUTUADA.
(...)
ANO CALENDÁRIO 2012:
No ano de 2012, circulou pelas contas bancárias da empresa Recorrente a
quantia de R$ 4.597.978,50. Deste montante, comprovadamente foi repassado
aos terceiros executores do serviço a cifra de R$ 3.424.692,95. A diferença entre
os dois valores É O PREÇO DOS SERVIÇOS cobrado pela empresa autuada, sendo o
montante de R$ 1.173.285,55. É dizer, com isso, que R$ 1.173.285,55 é o
FATURAMENTO DA EMPRESA. É a sua RECEITA (longe de se confundir
faturamento e receita com lucro líquido). É dizer, com isso, que R$ 1.173.285,55é
o montante a suportar a INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA, pois o verdadeiro valor que
representa ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À AUTUADA.
(...)
Portanto, no ano calendário 2011 a autuada obteve receitas no montante
de R$ 800.372,91. Já, no ano calendário 2012 a autuada obteve receitas no
montante de R$ 1.173.285,55. Logo, é sobre esses valores que deverá ocorrer a
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
O QUE FEZ O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DELEGACIA RFB?
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
7
Ignorou a natureza jurídica da empresa. Ignorou os documentos da
empresa. Ignorou o dossiê apresentado. Ignorou a lei, os princípios que regem a
matéria tributária e tudo mais.
A conclusão é, portanto, mais que óbvia. O Serviço de Fiscalização, de
forma absolutamente surpreendente "simplificou" (para si próprio) a questão e
LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO com base na totalidade dos ingressos em conta
corrente da empresa autuada, como se tal lhe pertencesse na integralidade,
desconsiderando a própria atividade-fim da empresa. Além disso, outra
consequência desse entendimento foi a EXCLUSÃO da autuada do sistema
simplificado de apuração de impostos, O SIMPLES NACIONAL. Em suma: um erro
decorre do outro. Demonstra-se a situação ocorrida no quadro abaixo:

Ocorre que interpretação do Serviço de Fiscalização está absolutamente
equivocada, e tal equívoco levou a lavratura dos Autos de Infrações na quantia
INIMAGINÁVEL e INACREDITÁVEL de R$ 2.277.313,66, ou seja, mais de dois
milhões de reais!

(...)
Agora, vejamos: a empresa, de fato, faturou no ano-calendário de 2011 a
cifra de R$ 800.372,91 e no ano calendário de 2012 R$ 1.173.285,55, sendo que
estes montantes é que correspondem a RECEITA. O resultado operacional da
empresa autuada fica na casa de 30% desse valor, sendo este o LUCRO
OPERACIONAL, já descontadas as despesas operacionais totais.
E O QUE PRETENDE O SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO?
Pretende que a empresa autuada PAGUE aos cofres públicos o valor de R$
2.277.313,66, quando, NEM MESMO O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA
(sobre o qual incide a exação - Fato da Incidência Tributária) alcançou tal monta.
A interpretação do Serviço de Fiscalização é inaceitável e incompreensível
bem como o valor lançado é manifestamente IMPAGÁVEL. Tal situação deve ser
corrigida por este órgão julgador, sob pena de haver a sucumbência completa e
integral da empresa autuada.
ESSES OS FATOS.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
8
Muito embora se tenha o máximo respeito pelos servidores fiscais que
arduamente laboram para GARANTIR o cumprimento das leis e a necessária
arrecadação tributária de nosso país, o desfecho da ação fiscal, propalado no Auto
de Infração imposto à sociedade empresária contribuinte, conteve,
manifestamente, uma análise superficial, descuidada e afastada dos princípios
elementares que regem a disciplina tributária brasileira, deixando de analisar o
contexto casuístico necessário a cada caso concreto, submetendo a autuada a
uma sanção inacreditável e surpreendente, e que se mantida por esta Douta
Delegacia, importara no encerramento das atividades da autuada, através o
cabível pedido de FALÊNCIA.
À atividade fiscalizadora não é dada a condição de proceder autuações
descabidas e afastadas da realidade e contexto fático dos contribuintes, como se
atuasse num desvario procedimental que a todos pune INDISTINTAMENTE, sem a
devida acuidade que lhe é inerente. Tal é essa realidade que estão os nossos
Tribunais ATOPETADOS de processos judiciais tributários, muitas vezes, a única
saída para o contribuinte fazer preservar o seu direito e defender o seu
patrimônio da usurpação estatal. A empresa autuada sempre foi optante pelo
Simples Nacional, conforme Informação extraída do sítio da RFB.
(...)
A receita bruta da Recorrente, excluindo-se os repasses a terceiros, corresponde
ao valor de R$ 800.372,91 no ano-calendário de 2011 e ao valor de R$
1.173.285,55 no ano calendário de 2012. Esses valores estão albergados pelo art.
3s da LC 123/2006, que é a Lei que rege o Estatuto das Micro e Pequenas
Empresas.
Portanto, a incidência tributária sobre as receitas de R$ 800.372,91 referentes ao
ano-calendário de 2011 e a receita de R$ 1.173.285,55 referente ao ano
calendário de 2012 deveria ser realizada de acordo com a Tabela de Incidência do
Anexo III da referida lei complementar.
No entanto, não foi esse o procedimento adotado pelo agente fiscal da RFB,
que autuou a Recorrente com base no regime de tributação do Lucro Presumido e
legislações correspondentes, conforme se verifica dos Autos de Infração e
Lançamentos individualizados referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos
calendários 2011 e 2012.
(...)
Ressalta-se que as receitas auferidas pela contribuinte não ultrapassam o
limite previsto no art. 32 da LC 123/2006, que dá o direito ao recolhimento dos
tributos na forma simplificado do Simples Nacional. Inobstante a escolha da
contribuinte pelo regime simplificado, foi autuada pelo fiscal da RFB com base no
regime de tributação do lucro presumido, ou seja, regime de tributação diverso
do escolhido pela contribuinte, o que representa verdadeira afronta aos art. 32,12
e 13 da LC 123/2006.
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
9
DO LANÇAMENTO FISCAL E DO FATO GERADOR
A contribuinte Recorrente forneceu toda a documentação requerida pelo
fiscal da RFB, informando a totalidade dos valores de entradas na conta corrente,
dos valores dos repasses das empresas terceirizadas contratadas, bem como do
valor das receitas. Os documentos consistiam em Livros Diários, Livros Razão,
extratos de contas bancárias, notas fiscais, comprovantes dos repasses.
Essas informações foram totalmente ignoradas pelo agente fiscal, que
lavrou os Autos de Infração considerando SOMENTE os valores de ingresso na
conta corrente da contribuinte, aplicando ainda o regime de tributação pelo lucro
presumido, o que é um absurdo. 0 Código Tributário Nacional disciplina as
diretrizes que^ devem ser observadas quando do lançamento fiscal, conforme
disposição do art. 142, e que foram ignorada pelo agente fiscal conforme se
depreende do Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento
Fiscal, abaixo colacionado:
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
(...)
O agente fiscal afirma que verificou por amostragem o cumprimento das
obrigações tributárias, em total afronta à disposição contida no art. 142 do
diploma legal. Consoante dispositivo mencionado, o procedimento administrativo
tende a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, o que
não foi observado pelo agente fiscal.
O CTN, em seu Art. 147, dispõe também, que o lançamento é efetuado com
base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Assim, constata-se que o
agente fiscal agiu em desconformidade ao disposto nos art. 142 e 147 do CTN,
visto que não verificou qual a atividade verdadeiramente prestada pela
contribuinte e o correspondente fato gerador.
De acordo com lei em comento, o fato gerador da obrigação principal é a
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência e,
considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de
situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
Nesse sentido, os Autos de Infração devem ser cancelados, visto que não foi
observada as disposições dos art. 114, 116, 118, 142, 147 do CTN.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
10
(...)
O
DIREITO
DE
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL
PELAS
EMPRESAS
ORGANIZADORAS DE EVENTOS DAS DECISÕES
Inicialmente, para que não haja dúvidas sobre questão capital da contenda,
de se salientar que estamos a tratar de empresa QUE FAZ JUS A OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL. Para tanto, trazemos à baila a Solução de Divergência no 01,
de 18 de fevereiro de 2002, DOU 09.08.2002: (...)
Assim sendo, pelo acima exposto, considerando o próprio entendimento da
Receita Federal no que tange a possibilidade de opção ao Simples Nacional, das
empresas prestadoras de serviços de organização de eventos, não pairam dúvidas
acerca do direito da autuada, em fazer jus a tal benefício, visto que tal fato é,
inclusive, garantido pela própria arbitragem administrativa.
(...)
No caso em tela, este Serviço de Fiscalização considerou como RECEITA
todos os ingressos havidos nas contas correntes da em presa fiscalizada, fazendo
CLARA CONFUSÃO entre os conceitos de "RECEITA" E "INGRESSO", o que é
questão superada, inclusive, pela Receita Federal do Brasil. (...)
Em análise rápida pelos elementos que definem RECEITA e INGRESSO, vê-se
com clareza solar que o Serviço de Fiscalização desta Delegacia DESCONSIDEROU
por completo a diferenciação entre tais elementos, fazendo incidir a norma
tributária sobre a TOTALIDADE DOS INGRESSOS verificados na conta corrente da
empresa, e não sobre a RECEITA objeto de sua atividade-fim.
Superada a questão preliminar quanto ao regime de tributação da empresa
autuada, passemos, agora, as questões conceituais do caso concreto.
CONCEITOS ELEMENTARES APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO O DEBATE
CONSAGRADO ENTRE "RECEITA" E "INGRESSO"
Para que se tenha a correta análise do que se pretende fundamentar na
presente impugnação, a elucidação de alguns conceitos se faz necessária,
sobretudo, naquilo que se refere aos conceitos de RECEITA e INGRESSO, figuras
jurídicas distintas para o universo contábil e jurídico, e sobre as quais a Doutrina
pátria já se manifestou.
(...)
Em análise rápida pelos elementos que definem RECEITA e INGRESSO, vê-se
com clareza solar que o Serviço de Fiscalização desta Delegacia DESCONSIDEROU
por completo a diferenciação entre tais elementos, fazendo incidir a norma
tributária sobre a TOTALIDADE DOS INGRESSOS verificados na conta corrente da
empresa, e não sobre a RECEITA objeto de sua atividade-fim.
Contudo, muito embora o agente fiscalizador tenha cometido tamanha
falta quando ignorou tais premissas, o Legislador - de forma clara e Incontroversa
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
11
- tratou de resolver a celeuma atinente ao tema das "Receitas" e "Ingressos",
editando diploma legal que fulminou as discussões até então havidas. E esse
enunciado prescritivo trata-se da Lei 11.771/2008, sobre a qual traz-se as
considerações no tópico seguinte.
(...)
A LGT - LEI GERAL DO TURISMO (Lei 11.771/2008)
Desde a revogação do artigo 32, parágrafo 29, Inciso III da Lei 9.718/1998
— que, no interregno em que vigeu, tinha sua eficácia condicionada a uma
regulamentação Infralegal que nunca sobreveio — não havia no Direito positivo
previsão expressa que, apaziguando o debate, determinasse a exclusão dos
repasses da base dos tributos incidentes sobre a receita.
A doutrina, até aqui sem grande eco na jurisprudência, procura explicar que
não se pode excluir de uma grandeza algo que a ela nunca se integrou. A previsão
revogada da Lei 9.718/1998 não excluía verdadeiramente os repasses da grandeza
denominada "receita bruta", mas apenas aclarava, pedagogicamente, que aqueles
não integravam este conceito. Pois a Lei 11.771/2008 — conhecida como "Lei
Geral do Turismo - LGT" — jogou, a nosso ver, luzes novas à questão, ao menos
para o segmento específico de eventos. Explica-se.
Com o escopo de instituir a "Política Nacional de Turismo", a lei catalogou
as empresas "prestadoras de serviços turísticos", obrigando-as a se cadastrar no
Ministério do Turismo (artigo 22). Dentre essas prestadoras de serviços turísticos,
a LGT inseriu, juntamente com meios de hospedagem, agências de turismo,
transportadoras etc, as organizadoras de eventos (artigo 21, inciso IV).
Regulamentando o artigo 10, inciso XXI da Lei 10.833/2003, a Portaria
Interministerial MF/MTur 33/2005 dispôs que as empresas organizadoras de
eventos cadastradas do Ministério do Turismo sujeitam-se ao sistema cumulativo
de apuração de PIS e Cofins. Como a LGT tornou esse cadastro obrigatório, é lícito
afirmar que o regime cumulativo passou a ser o regime de apuração necessário e
único daquele segmento.
Ao julgar inconstitucional o artigo 3o, parágrafo 12, da Lei 9.718/1998 (RExt
390.840-5), o STF manteve as dimensões de base de cálculo definidas na Lei
Complementar 70/1991. Para o regime não-cumulativo das contribuições,
contudo, a Lei 10.833/2003 cuidou de novamente disciplinar a alargar-lhes a base;
e, sendo esse veículo legislativo posterior à Emenda Constitucional 20, não
padeceu do mesmo vício identificado pelo STF na Lei 9.718/1998. Assim, para o
regime não-cumulativo, a extensão da base de cálculo para a receita bruta não é
passível de ser contestada. Mas, no regime cumulativo, a base imponível do PIS e
da Cofins segue limitada aos contornos da LC 70/91, portanto circunscrita às
receitas provenientes de "vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza" (artigo 22).
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
12
Assim, para se identificar, com clara e pacífica precisão, a base imponível do
PIS e da Cofins cumulativos, basta saber o que sejam "preço de venda de
mercadorias" e "preço de venda de serviços".
Pois a LGT diz textualmente o que se há de considerar preço dos serviços
das organizadoras de eventos. Confira-se: (...)
São, pois, três as grandezas que compõem o preço do serviço de
organização de eventos: (i) os honorários pela sua organização propriamente, (ii)
a comissão pela eventual captação de patrocínios e (iii) o eventual valor cobrado
pela coordenação e contratação de fornecedores (conhecido como "taxa de
administração").
Dessas três grandezas, a última delas nos interessa de perto. Se apenas a
taxa de administração sobre a contratação de terceiros integra o preço do serviço,
é porque o valor repassado aos terceiros NÃO O INTEGRA. Afinal, não é razoável
supor que o legislador, querendo referir-se ao todo, haja mencionado somente a
parte.
A LGT, portanto, consagra a exclusão dos repasses da base de cálculo de PIS
e Cofins das organizadoras de eventos. Faz, para esse especial segmento, o que o
artigo 32, parágrafo 22, inciso III, da Lei 9.718/1998 tentou, mas nunca conseguiu,
fazer para todos os contribuintes.
Há quem recuse os efeitos aqui enxergados para o artigo 30, parágrafo 22,
da LGT, ao argumento de que a LGT não seria uma "lei tributária". O
entendimento é insustentável por ao menos três razões.
Em primeiro lugar, porque não existe "lei tributária" ou "lei civil" ou "lei
comercial" etc. Trata-se de taxionomia afeita à ciência do Direito, não ao Direito
positivo. Ao prescrever que cada lei terá um único objeto, vedada a inserção de
matérias a ele estranhas, o artigo 79, incisos I e II da Lei Complementar 95/1998
não disse que cada lei somente pode abordar um único ramo da dogmática
jurídica. A LGT obedece à LC 95/1998 porque é, sim, monotemática, disciplina um
único objeto, qual seja, o Sistema Nacional de Turismo, em todos os seus
aspectos: comerciais, administrativos e, por que não, fiscais.
Em segundo lugar, o próprio artigo 59, inciso XV da LGT enumera, como um
de seus objetivos, "contribuir para o alcance de política tributária justa e
equânime". É, pois, de se esperar que se extraiam de seus enunciados normas
com repercussão tributária.
Finalmente, não há outra finalidade ou utilidade potencial para o artigo 30,
parágrafo 22, da LGT que não a de formatar a base de cálculo dos tributos
incidentes sobre a receita. Se esse dispositivo não disciplina a base imponível de
tributos, e se os enunciados prescritivos não têm excertos inúteis, não
conseguimos imaginar qual seja a sua eficácia normativa.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
13
Portanto, resta cristalino que EXISTE FLAGRANTE ERRO no critério atinente
a FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO adotado pela Fiscalização Fazendária, erro
esse refletido no lançamento fiscal apontado em face da empresa ora Recorrente.
Isto porque, levando-se em consideração a natureza jurídica da atividade da
autuada, indiscutível cristalino que os valores repassados para terceiros não
possam ser considerados como seu faturamento para fins de tributação do PIS e
da COFINS.
Portanto, tão somente os valores inerentes as honorários de organização,
comissão na captação de patrocínios, ou taxas de administração para eventual
contratação de terceiros é que podem constituir seu REAL FATURAMENTO
passível de incidência do PIS e COFINS, sendo de rigor a exclusão dos valores
repassados pelas demais empresas que compõe a cadeia de produção.
Tanto a Constituição Federal da República, em seu artigo 195, I, b, como as
próprias leis no 10.833/03 e 10.637/02, são claras que o base de cálculo para
apuração da COFINS e do PIS é o FATURAMENTO, e este só pode ser inerente ao
próprio contribuinte da relação jurídica tributária, não sendo legal/constitucional
tributar o faturamento de terceiros.
Nesse sentido, justificando o nosso entendimento a respeito da exclusão
dos valores que são repassados para as empresas diversas no curso da
organização dos eventos, por não constituírem receita desta, mas tão somente
valores de terceiros que transitam por sua contabilidade, a própria legislação do
Imposto de Renda (Decreto n9 3.000/99) adota idêntico critério para conceituar
receita bruta, ou seja, engloba-se no conceito de receita bruta somente o preço
dos serviços prestados acrescido unicamente do resultado auferido nas operações
em conta alheia, vejamos: (...)
Destaca-se que a própria Constituição Federal, mais precisamente em seu
art. 212, §19, corrobora o quanto já exposto, na medida em que estipula que os
valores (receitas) dos entes políticos que devam ser repassados a terceiros não
compõe sua própria receita, não computando assim tais valores (receitas),
conforme podemos verificar:
(...)
DA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA AUTUADA - AGENCIAMENTO E SUA NATUREZA
JURÍDICA
Ainda que se diga que à empresa autuada não é permitida a guarida legal
disponibilidade pela Lei 11.771/2008, por ausência de cadastramento no
Ministério do Turismo (Ar5t. 22 da Lei), não é possível à autoridade fiscal.
DESQUALIFICAÇÃO e DESCONSIDERAÇÃO da própria natureza jurídica da
empresa autuada, sendo esta uma ORGANIZADORA DE EVENTOS, que assume, em
caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover,
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
14
EM NOME DE SEUS CLIENTES, mediante retribuição, a realização de eventos
sociais.
Desta forma, e como já comentado anteriormente, de todos os valores que
recebe, SOMENTE LHE PERTENCE o valor cobrado pelo serviço de ORGANIZAÇÃO
do evento, sendo que REPASSA as empresas executoras de cada etapa dos
eventos os valores pertencentes a cada uma delas, numa TÍTPICA e REGULAR
atividade de agenciamento. Ou seja, por sua vez, tal atividade de agenciamento,
enquadra-se, seguramente, no conceito de atividade de mediação de negócios
civis preceituados em lei, no caso, atendendo ao interesse das duas partes
envolvidas - cliente e empresa executora dos serviços.
O art. 710 do Código Civil assim define o contrato de agência: (...)
Agência então pode ser definida como negócio jurídico pelo qual uma das
partes - o agente - se obriga a promover, num exercício continuado ou não
eventual, os negócios mercantis da outra parte - o agenciado -proponente, dono
do negócio ou, como pretendem alguns, o "representado", sem caracterização de
vínculo de emprego ou dependência hierárquica, em troca de remuneração, nos
limites territoriais pactuados.
Essa é a condição da empresa autuada. E essa condição da empresa
autuada é INAFASTÁVEL. (...)
PRINCÍPIOS E SOBREPRINCÍPIOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO QUE FUNDAMENTAM
A DEFESA E AFASTAM A EFICÁCIA DO LANÇAMENTO FISCAL COMBATIDO
Princípio da Capacidade Contributiva (art. 145, §12 da CF/88) (...)
Princípio da Vedação do Confisco (art. 150, IV da CF/88) (...)
Outros Princípios e Sobreprincípios constitucionais que fundamentam a
tese da autuada: Princípio da Proibição de Excesso, Princípio da
Proporcionalidade, Princípio da Razoabilidade e Princípio da Segurança Jurídica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, cristalino que o conceito de faturamento já está
consolidado no âmbito do direito público e privado, tanto na doutrina quanto na
legislação e jurisprudência, sendo expressamente vedado à legislação tributária
alterá-lo, sob pena de ofensa ao artigo 110 do Código Tributário Nacional, que
assim dispõe:
"Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de Institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias.
Ademais, patente a desobediência do Serviço de Fiscalização desta Delegacia, que
soterrou de forma direta, a Lei, a Jurisprudência, os Julgados Administrativos, os
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
15
Princípios Gerais do Direito Tributário e o Direito adquirido da empresa autuada,
tentando o alargamento da base de incidência tributária da empresa ora
Recorrente, e concluindo estarem presentes e evidenciados os seguintes
elementos:
1.A empresa autuada faz jus a opção pelo SIMPLES NACIONAL (Questão
Pacificada)
2.A natureza jurídica da empresa constitui-se na mediação de bens e
direitos, tal como no agenciamento
3.A BASE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA da autuada é o preço do serviço das
empresas organizadoras de eventos, subtraídos os repasses das empresas
terceiras prestadoras dos diversos serviços que compreendem tais eventos,
conforme art. 30, § 3o da Lei 11.771/2008
4. Em ambos os casos acima, a distinção conceituai entre INGRESSO E
RECEITA é inafastável
5. O valor da RECEITA DA EMPRESA no ano-calendário de 2011 foi R$
800.372,91
6. O valor da RECEITA DA EMPRESA no ano-calendário de 2012 foi R$
1.173.285,55
7.A Receita de fato auferida nos ano-calendário de 2011 e 2012, EM
HIPÓTESE ALGUMA, superou o teto do SIMPLES NACIONAL, estabelecido no
art. 35 da LC 123/2006.
Temos, desta forma, em conclusão as premissas descritas nos 06 tópicos
acima, e como decorrência lógica da construção teórica aqui trazida que:
a) É NULO O AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL PROCESSO N2
11080.732.795/2014-04 oriundo do Procedimento Fiscal N. 1010100201400332,
lavrado pelo SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE PORTO ALEGRE/RS, POR MANIFESTO ERRO MATERIAL quanto a base
legal utilizada para o aferimento da base de incidência tributária e demais
consectários decorrentes de tal autuação.
b) É NULO O ATO DECLARATORIO EXECUTIVO DRF/POA No 105, de 23 de
dezembro de 2014, que EXCLUIU a autuada do SIMPLES NACIONAL, como
decorrência dos atos de fiscalização, os quais estão eivados por nulidade
insanáveis, contaminado o ato oficial de exclusão da autuada, mormente se
analisarmos que a RECEITA da empresa JAMAIS SUPEROU O TETO DEFINIDO PELO
SIMPLES NACIONAL.
REQUERIMENTOS
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
AUTOS DE INFRAÇÃO E LANÇAMENTO efetuado pelo Serviço de Fiscalização, e
suas consequências, requer seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO para:
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
16
a) DECLARAR A NULIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL do
PROCESSO No 11080.732.795/2014-04 oriundo do Procedimento Fiscal N.
1010100201400332, de acordo com as razões supracitadas, a seguir elencados:
a.l) Auto de Infração IRPJ autuado no valor de R$ 1.208.631,31
a.2) Auto de Infração CSLL autuado no valor de R$ 470.341,22
a.3) Auto de Infração COFINS autuado no valor de R$ 491.787,20
a.4) Auto de Infração PIS/PASEP autuado no valor de R$ 106.553,93
b) Como consequência do deferimento do requerimento anterior, seja
DECLARADA A NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA No 105,
de 23 de dezembro de 2014, que EXCLUIU a autuada do SIMPLES NACIONAL,
restituindo um direito que pertence a autua
Requer ainda:
c)Juntada dos documentos elencados no rol abaixo;
d)A produção de todos os meios de prova admitidos em direito
Nestes termos, pede que seja recebida a presente Impugnação ao Lançamento
Fiscal, e, finalmente julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, nos termos das razões
acima elencadas. (...)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, exceto
em relação às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 02.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Conforme relatado, os autos versam acerca de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS e ISS em decorrência da exclusão da Recorrente do Simples Nacional por intermédio do ADE no
105.
De acordo com a fiscalização houve divergências entre créditos e depósitos
bancários da Recorrente e os valores informados na declarações DASN nos anos de 2010, 2011 e
2012.
Nesse contexto, pela análise dos documentos apresentados e do Livro Razão, o
fiscal apurou que a base de cálculo utilizada pela Recorrente excluiu valores repassados a
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
17
terceiros, o que não é permitido pela legislação do Simples Nacional. Destaco que a Recorrente
não apresentou os Livros Razão de 2011 e 2012.
Assim, em 2010 a receita auferida superou o limite legal para permanência no
Simples Nacional, motivo pelo qual foi emitido o ADE no 105 de exclusão do Simples Nacional, de
23/12/2014 com efeito a partir de 01/01/2011.
Em suma, as infrações apuradas foram: a) Omissão de receitas; b) Receitas
Omitidas; c) Insuficiência de recolhimento decorrente da Diferença de Alíquota. O período
fiscalizado foi de 01/2010 a 12/2012.
A Recorrente impugnou os lançamentos, porém, a DRJ julgou sua impugnação
improcedente. Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário visando à reforma do
acórdão de piso.
Porém , como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a diligência e a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-76.193, prolatado
pela 9a Turma da DRJ/RPO, em 21 de fevereiro de 2018, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
“A impugnação da autuada basicamente recai na alegação que os depósitos
em suas contas bancárias não são valores que lhe pertencem, mas sim a terceiros,
uma vez que é uma empresa organizadora de eventos que repassa as verbas
recebidas para as empresas contratadas executoras dos serviços de cada evento.
A alegação não merece prosperar.
Isso porque a exclusão de valores repassados a terceiros não tem
fundamento na Lei Complementar no 123/2006, conforme art. 18, §1o e art. 3o,
§1o. As únicas deduções permitidas pela LC 123/2006 são as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.
Conforme alegação da autuada, ela contrata empresas terceiras para
execução de eventos específicos. Portanto, há um contrato direto entre a autuada
e seus fornecedores e, como tal, não se pode dizer que os depósitos em suas
contas corrente são meros ingressos com destino a terceiros.
Sobre o assunto, vale trazer o entendimento de Moreira, apud Paulsen, a
respeito do conceito de receita ou faturamento, em referência ao art. 195, inciso
I, b, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
"Os ingressos contábeis somente constituirão receita tributável quando
se destinarem a incorporar o patrimônio da empresa. Se esta última atuar
como mera intermediária pela qual transitam valores destinados a outras
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
18
pessoas jurídicas, então não haverá que se falar em auferimento de receita.
Advertimos, todavia, que tal assertiva deve ser compreendida com modus in
rebus, sob pena de conduzirmos a conclusões absurdas como a de excluir da
receita bruta os valores pagos pela pessoa jurídica a seus fornecedores.
Uma coisa é receita de terceiros, outra é receita própria que se utiliza para
pagar prestadores de serviços ou fornecedores de mercadorias. Ambas não
se confundem e têm tratamento tributário diverso" (MOREIRA, André
Mendes. PIS/Cofins- não incidência sobre receitas de terceiros. RDDT
141/37, jun/07).
A autuada se declara como uma empresa organizadora de eventos. Sobre a
atividade de eventos, tem-se a seguinte Solução de Consulta:
Solução de Consulta SRRF 1 - EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS. BASE DE
CÁLCULO. A base cálculo do montante pago pelos optantes pelo Simples
Nacional para quitação dos tributos integrantes deste regime tributário é a
receita bruta por eles auferida, sendo vedado o abatimento de quaisquer
valores gastos com serviços prestados por terceiros ou compras de
mercadorias. Dispositivos Legais: LC No 123/2006, art. 3o, § 1o; Lista anexa
à LC No 116/2003; Lei No 11.771/2008, art. 30, § 2o; Resolução CGSN No
51/2008, art. 2o. Processo de Consulta no 6/11. Órgão: SRRF / 6a. Região
Fiscal. Publicação no D.O.U.: 17.02.2011
Portanto, a forma de cálculo da autuada, que excluiu da base de cálculo a
ser oferecida à tributação valores pagos a seus fornecedores, não é aceita pela
Receita Federal, agindo de forma correta a fiscalização.
A autuada alega que diversos princípios constitucionais fundamentam a
defesa e afastam a eficácia do lançamento; tal alegação equivale a uma alegação
de violação de princípios constitucionais.
Quanto à alegação de nulidade do Ato Declaratório Executivo no 105, que a
excluiu do Simples Nacional, a mesma deveria ser apresentada em manifestação
de inconformidade específica contra o ADE.
A autuada alega que diversos princípios constitucionais fundamentam a
defesa e afastam a eficácia do lançamento.
Quanto a tais alegações, deve-se esclarecer que essa instância de
julgamento não tem competência para analisar alegações de
inconstitucionalidade, conforme estabelece o art. 18 da Portaria RFB no
10.875/2007 e também o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO o
crédito tributário”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.301 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733455/2014-92
19
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e
efeito existente entre as matérias.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
em relação às alegações de ilegalidade. Inteligência da Súmula CARF no 2; e, ii) na parte conhecida,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2790
DF CARF MF
Original